Tribunal: TJDFT
Processo: 0734417-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONSTATADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIA ELEITA INCABÍVEL PARA REDISCUTIR A MATÉRIA.

I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal contra condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há inobservância de entendimento jurisprudencial consolidado; (ii) se houve fundamentação concreta na incidência do art. 42 da LAD para exasperar a pena-base; (iii) se as questões levantadas podem ser revistas pela via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de que deve ser admitida a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
4. Nos casos em que a revisão criminal tem como base o art. 621, I, do CPP, é necessária a demonstração de erro técnico ou ilegalidade patente, compreendida como condenação absolutamente desgarrada de qualquer elemento do acervo probatório. Quanto à violação ao texto legal, a afronta deve abranger a evidente negativa de vigência (direta ou indireta) ou a manifesta contrariedade ao preceito normativo indicado. 4.1. O mencionado dispositivo não contempla a suposta inobservância de entendimento jurisprudencial.
5. A propositura da revisão criminal não admite que os fatos e o direito sejam examinados como em uma nova instância recursal.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/06, artigo 42; Código de Processo Penal, artigo 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024.